Tribunal: TJDFT
Processo: 0736645-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. FORMATO MERCANTIL FIXADO NA SENTENÇA DA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO. INGRESSO NA SEGUNDA FASE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ultrapassada a primeira fase da ação de exigir contas, a segunda fase do procedimento especial se restringe à apreciação e julgamento das contas prestadas, a serem apresentadas necessariamente no formato mercantil, conforme determinado na sentença da primeira fase, de modo a demonstrar a evolução patrimonial do curatelado durante todo o período da curatela, para apuração de eventual saldo a favor de uma das partes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.